Tribunal: TJMT
Processo: 1022672-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1022672-36.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Contratos Bancários]

Relatora:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA COIMBRA - CPF: 691.595.801-00 (AGRAVANTE), DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (LITISCONSORTES), DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022158-83.2022.8.11.0000 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ARTIGO 10 DA LEI No 12.016/2009 – ATO IMPUGNADO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SÚMULA 267 DO STF – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICIAR
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, o indeferimento da petição inicial com a consequente denegação da segurança almejada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

CAMILA SILVA COIMBRA e THIAGO DE ABREU FERREIRA
contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, denegou a segurança almejada, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 (ID 150167171).

Alega a parte agravante (ID 150942176) que a decisão agravada não se pronunciou com o costumeiro acerto porquanto o recurso cabível (Agravo Interno) em face da decisão monocrática da autoridade coatora não possui efeito ativo ou suspensivo.

Asseveram que a decisão agravada deve ser reformada por estar comprovado nos autos o direito líquido e certo dos impetrantes, ora agravantes, à obtenção de certidão de atos e termos processuais, bem como de eventual indeferimento revestido de ilegalidade e/ou teratologia como no caso dos autos.

Aduzem não olvidar do que prevê a Súmula 267 do STF, porém, na hipótese dos autos o recurso cabível, agravo interno ou embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, o que autoriza a impetração do Mandado de Segurança.

Defendem que não há que se falar que a autoridade coatora agiu com cautela ao indeferir a expedição de certidão de atos e termos processuais porque os fundamentos invocados não podem se sobrepor ao direito constitucional de obtenção de certidões de atos e termos processuais, conforme previsto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “b”, da CF/88.

Conclui afirmando que a decisão impugnada não só se revela teratológica já que nega direito líquido e certo dos impetrantes, ora agravantes, como também inconstitucional e ilegal, pois contrária as disposições do artigo 5o, XXXIV, “b”, da CF/88 e artigo 152, inciso V, do CPC/15.

Sob tais argumentos, requer a reconsideração da decisão para que seja deferida a liminar pleiteada no Mandado de Segurança para determinar a expedição de certidão de atos e termos processuais.

Na hipótese de não ser exercido o juízo de retração, requer a remessa dos autos ao órgão competente para julgamento e provimento do presente recurso de modo a reformar a decisão monocrática de indeferimento liminar do Mandado de Segurança para que seja concedida a segurança.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB MT 5928-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo interno, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o pedido liminar formulado na inicial do Mandado de Segurança proferi a seguinte decisão (ID 150167171):

“Vistos etc.

Mandado de Segurança Individual com medido liminar impetrado por
CAMILA SILVA COIMBRA
e
THIAGO DE ABREU FERREIRA
contra a decisão proferida pelo
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS,
a qual indeferiu o pedido liminar formulado no recurso de agravo de instrumento para que fosse determinada a imediata expedição de certidão constando o número de acessos realizados nos autos do processo da Ação de Cobrança no 0017673-46.2013.8.11.0041 na funcionalidade acesso de terceiros pela advogada Dra. Roberta Beatriz do Nascimento.

Os impetrantes alegam que tiveram violado o direito líquido e certo de ter acesso as informações processuais pela decisão proferida pelo
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
, a qual entendem ser teratológica.

Narram que o
ITAÚ UNIBANCO S/A
ajuizou Ação de Cobrança em face da impetrante
CAMILA SILVA COIMBRA
em 30/04/2013 requerendo o pagamento da estratosférica quantia de R$ 508.845,63 (quinhentos e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) proveniente de dívida de cartão de crédito cujo limite era de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais).

Aduzem os impetrantes que em contestação foi informado ao juízo que toda e qualquer dívida junto à instituição bancária encontrava-se quitada, inclusive em data anterior ao ajuizamento da demanda.

Afirmam que após inúmeros incidentes processuais o banco, até então representado pelo advogado Dalton Adorno Tornavoi, constitui novos advogados (Roberta Beatriz do Nascimento e José Lídio Alves dos Santos), os quais juntaram procuração e pediram a desistência da ação em 17/05/2022, ou seja, mais de 09 (nove) anos após o ajuizamento da demanda, oportunidade em que reconheceram estar a dívida bancária paga conforme deduzido pela consumidora.

Asseveram que os novos causídicos da instituição bancária deixaram de utilizar a ferramenta “solicitar habilitação”, como exigido pelo artigo 21 da Resolução 03/2018-TJMT/TP, razão pela qual as publicações continuaram sendo veiculadas ao antigo patrono.

Mencionam que em razão do pedido de desistência formulado pelo banco, o magistrado singular fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da consumidora, porém, devido ao fato de que os novos advogados não haviam utilizado a ferramenta “solicitar habilitação”, a intimação da sentença foi veiculada apenas ao advogado Dalton Adorno Tornavoi.

Defendem os impetrantes que a ausência de utilização da ferramenta “solicitar habilitação” pelos novos causídicos do banco foi proposital, em flagrante má-fé processual, pois mesmo após terem sido comunicados pelo advogado da consumidora acerca da condenação em honorários, mantiveram-se inertes.

Citam que após a prolação da sentença com a condenação do banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, a Dra. Roberta Beatriz do Nascimento

consultou o feito por aproximadamente 20 (vinte) vezes como registrado pela aba de acesso de terceiros.

Comunicam que esses 20 acessos ocorreram de 07/06/2022 data da prolação da sentença até 18/07/2022 data em que a Dra. Roberta Beatriz do Nascimento juntou aos autos manifestação alegando nulidade por falta de intimação da sentença que havia fixado os honorários, devidamente acompanhada da guia de recolhimento da condenação.

Encerram os impetrantes defendendo que a conduta praticada pela Dra. Roberta Beatriz do Nascimento caracteriza infração disciplinar nos termos do artigo 34, inciso X da Lei no 8.906/1994, motivo pelo qual entendem ser imprescindível a imediata expedição da certidão solicitada para viabilizar aos impetrantes a adoção das medidas cabíveis, incluindo a instauração de representação disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil em face da Dra. Roberta Beatriz do Nascimento.

Sob tais argumentos, afirmam que a situação prejudicial aos impetrantes somente pode ser contornada pela concessão de liminar em Mandado de Segurança no sentido de sustar os efeitos dos atos objurgados e determinar a expedição de certidões justamente para instruir o feito perante a Ordem dos Advogados do Brasil.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos,
entendo ausentes
, ao menos prima facie, os requisitos de que reclama o inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/2009, para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.

Isto porque, apesar dos argumentos despendidos pelos impetrantes, é cediço que o Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo se tal ato se revestir de teratologia, flagrante ilegalidade e haja fundado receio de ocorrência de prejuízo de difícil ou incerta reparação, o que não se verifica nos autos.

Na hipótese, o ato judicial atacado foi proferido pelo e.
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS,
nos autos Recurso de Agravo de Instrumento no 1022158-83.2022.8.11.0000, nos seguintes termos:

“[...]
Decido.

Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Malgrado o longo arrazoado e fortes alegações, tanto em face da advogada do Agravado, bem como ao Juízo “a quo”, pelos argumentos lançados e razões expostas, a meu viso, não considero inicialmente preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência; primeiramente porque a ação está em discussão desde 2013; segundo porque não há demonstração de que seria necessária a certidão requerida para os fins buscados pela parte Agravante e, por fim, porque não há qualquer indício de que o Magistrado singular possua qualquer propensão de agir de modo parcial frente à demanda, de modo que me posiciono, em sede de cognição sumária à manutenção da decisão combatida:

“(...)

Vistos.

Indefiro o pedido do casuístico de ID. 102056088, sob pena de conturbação do andamento processual.

Verifica-se que a Dra. Roberta Beatriz do Nascimento requereu na sua habilitação nos autos consoante a petição de ID.85189851, o que foi atendido por este juízo.

No mais, também indefiro o pleito de expedição de certidão para atestar a quantidade de acessos da advogada nos autos na funcionalidade “acesso de terceiros”.

É notório que é assegurado o direito de acesso a informação processuais a toda e qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento ou de demonstração de interesse de acordo com a Resolução no 121 de 05/01/2010.

Após esta intimação, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração”.

Posto isso, ausentes, a meu viso, os requisitos necessários para a sua concessão,
INDEFIRO
o pleito liminar requerido.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Remeta-se cópia dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil – para ciência.

Cumpra-se.”

Analisando detidamente o ato indicado como coator, observa-se que a negativa da liminar requerida no Recurso de Agravo de Instrumento se deu única e exclusivamente por não terem sido preenchidos os requisitos ensejadores da concessão previstos no artigo 300 do CPC/15.

Evidente que não há na decisão proferida pelo
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
qualquer abuso de poder ou ilegalidade, tampouco se caracteriza como teratológica.

Desta feita, inexistindo vícios na decisão atacada, não há como acolher o pleito dos impetrantes, uma vez que a autoridade indicada como coatora apenas agiu com cautela ao apreciar o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento; portanto, não há teratologia a ser corrigida e, por conseguinte, direito líquido e certo que mereça a tutela mandamental.

Destaca-se ainda, ser inadmissível a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, consoante Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009,
denegando
, por consequência a segurança almejada.

Intime-se e, observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.-
[...].”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação à alegação de que a decisão não levou em consideração o direito líquido e certo dos impetrantes, bem como o fato de que o recurso cabível não possui efeito suspensivo, somado ao argumento de que a decisão revela-se inconstitucional, ilegal e teratológica
, constata-se que as partes agravantes se limitam a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos quando da apreciação da liminar formulada no Mandado de Segurança.

Dessa forma, não há como prosperar a sua irresignação, pois evidente
que os agravantes não trouxeram nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziram os mesmos argumentos apresentados e enfrentados quando do indeferimento da liminar nos autos do Mandado de Segurança
(ID 150167171).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL)

Eminentes pares,

O direito da certidão em repartição pública tem fundamento no inciso XXXIV, do art. 5a da Constituição Federal, e também em lei específica que bem define a questão.

Acompanho o voto da eminente Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL)

A questão da habilitação será discutida no processo próprio. O Mandado de Segurança que foi indeferido liminarmente pela Relatora, Desa. Marilsen Andrade, pela compreensão que estou tendo, se deu porque estas matérias estão sendo discutidas em agravo de instrumento.

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (5o VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023